Tribunal: STJ
Processo: 5000090-79.2023.8.13.0647
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222284 - MG(2025/0246931-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SETPAR PARQUE BELVEDERE SPE LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO ZUBA DE OLIVA - DF041964
EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - SP322927
CRISTIANE YUMI ONO - DF066722
CAROLINA MORANDI RIZZO - PR105113
AGRAVADO
: JANINE DOS ANJOS SOUZA
AGRAVADO
: RENATO LIMA SOARES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO
DO
CONFIGURADA.
ART. 1.022
CPC/2015
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ACÓRDÃO ESTADUAL OMISSO
QUANTO A PONTO ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Fica configurada a ofensa ao
do
quando o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
a
, apesar de devidamente provocado, não fundamenta consistentemente o
quo
acórdão recorrido e não se manifesta sobre tema essencial ao deslinde da
controvérsia, de modo a esgotar a prestação jurisdicional.
2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a existência de omissões
acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais, se acolhidas,
poderiam alterar o resultado do julgamento, ocasiona o provimento do recurso
especial por omissão.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
05/05/2026
11/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56660573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:05:16
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: fbc556da-27bd-4bcb-ac00-54ec56ea0ee0

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56660573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:05:16
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: fbc556da-27bd-4bcb-ac00-54ec56ea0ee0

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2222284 - MG(2025/0246931-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SETPAR PARQUE BELVEDERE SPE LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO ZUBA DE OLIVA - DF041964
EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - SP322927
CRISTIANE YUMI ONO - DF066722
CAROLINA MORANDI RIZZO - PR105113
AGRAVADO
: JANINE DOS ANJOS SOUZA
AGRAVADO
: RENATO LIMA SOARES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO
DO
CONFIGURADA.
ART. 1.022
CPC/2015
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ACÓRDÃO ESTADUAL OMISSO
QUANTO A PONTO ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Fica configurada a ofensa ao
do
quando o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
a
, apesar de devidamente provocado, não fundamenta consistentemente o
quo
acórdão recorrido e não se manifesta sobre tema essencial ao deslinde da
controvérsia, de modo a esgotar a prestação jurisdicional.
2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a existência de omissões
acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais, se acolhidas,
poderiam alterar o resultado do julgamento, ocasiona o provimento do recurso
especial por omissão.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SETPAR PARQUE BELVEDERE SPE
LTDA em face de decisão desta relatoria, que conheceu do agravo para dar provimento ao
recurso especial interposto pela parte agravada, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de
Justiça, para novo julgamento dos embargos de declaração de fls. 456/471.
A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria incorrido em
equívoco ao reconhecer a negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão de
origem enfrentou a matéria suscitada nos embargos de declaração, inexistindo omissão apta a
justificar o retorno dos autos para novo julgamento.
Documento eletrônico VDA56353146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:10
Código de Controle do Documento: 625a0578-dfb7-41dc-a6fa-9f93da8a3671

Aduziu, ainda, "que a revisão do acórdão exigiria o reexame do contrato e da ampla
prova documental contida na lide, condutas absolutamente vedadas na estreita via excepcional,
(e-STJ, fl. 586)
nos moldes da Súmula n. 7 desta Colenda Corte:"
A parte agravada apresentou impugnação (e-STJ, fls.
).
601/610
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os esforços empreendidos pela parte agravante, não há, nas razões
recursais, argumentação capaz de modificar a decisão agravada.
Conforme asseverado na decisão agravada, da análise dos autos, verifica-se que o
colendo Tribunal de origem, não obstante provocado, deixou de examinar questão essencial ao
deslinde da controvérsia, conforme provocado em sede de embargos de declaração, quanto à
possibilidade de revisão judicial dos contratos imobiliários findos, ainda que em decorrência de
quitação, para o afastamento de eventuais ilegalidades (e-STJ, fl. 460).
Há, portanto, a ausência de enfrentamento da questão posta pela parte ora agravada,
que se mostra essencial para o deslinde da controvérsia, sendo indispensável, portanto, a devida
prestação jurisdicional, especialmente porque a matéria possui natureza fático-probatória e, por
tal razão, não poderia ser enfrentada diretamente na via estreita do recurso especial, diante do
óbice da
.
Súmula 7/STJ
Nessa perspectiva, deixando a Corte local de examinar questão essencial ao desate
da presente controvérsia, fica caracterizada a violação ao
do
. Nessa linha de
art. 1.022
CPC/2015
intelecção, destaca-se o seguinte julgado:
"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO OCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
.
ART. 535 CPC/1973
LIMITAÇÃO DE COBERTURA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE
TOTAL
POR
DOENÇA
(IFPD)
E
INVALIDEZ
LABORATIVA
PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (ILPD). INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA. APOSENTADORIA. ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA.
NECESSIDADE.
(...)
4. O acórdão recorrido não se manifestou sobre questões essenciais para o
julgamento da causa, pressuposto indispensável para o exame do recurso
especial, motivo pelo qual reconhece-se a ofensa ao do Código de art. 535
Processo Civil.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
, Relatora a Ministra
AREsp 952.515/SC
MARIA ISABEL
, DJe de
GALLOTTI
2/6/2017)

Dessa forma, ficou caracterizada a ofensa ao artigo 1.022 do CPC, consoante
salientado na decisão primeva, em razão da omissão da Corte de origem em examinar a questão
suscitada pela parte ora recorrida, nas razões do recurso especial por ela outrora interposto.
Nesse contexto, deve ser confirmada a decisão singular que reconheceu a ofensa ao
do
, ensejou a cassação do v. acórdão que julgou os declaratórios (fls.
art. 1.022
CPC/2015
), e, por consequência, determinou o retorno dos autos ao eg. Tribunal
para novo
456/471
a quo
julgamento dos embargos de declaração.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA56353146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:10
Código de Controle do Documento: 625a0578-dfb7-41dc-a6fa-9f93da8a3671

É como voto.
Documento eletrônico VDA56353146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:10
Código de Controle do Documento: 625a0578-dfb7-41dc-a6fa-9f93da8a3671

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.222.284 / MG
Número Registro: 2025/0246931-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243341336003 50000907920238130647
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JANINE DOS ANJOS SOUZA
RECORRENTE : RENATO LIMA SOARES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: SETPAR PARQUE BELVEDERE SPE LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO ZUBA DE OLIVA - DF041964
EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - SP322927
CRISTIANE YUMI ONO - DF066722
CAROLINA MORANDI RIZZO - PR105113
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SETPAR PARQUE BELVEDERE SPE LTDA
ADVOGADOS : MARCIO ZUBA DE OLIVA - DF041964
EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - SP322927
Documento eletrônico VDA56641844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:41:59
Código de Controle do Documento: c359d923-820f-444f-9897-ecacae995c15

CRISTIANE YUMI ONO - DF066722
CAROLINA MORANDI RIZZO - PR105113
AGRAVADO
: JANINE DOS ANJOS SOUZA
AGRAVADO
: RENATO LIMA SOARES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:41:59
Código de Controle do Documento: c359d923-820f-444f-9897-ecacae995c15